Tribunal: TCU
Processo: 022.797/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2612/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, " e ", do RITCU, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pela Universidade Federal do Paraná para atendimento das determinações constantes do Acórdão 18164/2021-TCU-Primeira Câmara , por mais trinta dias, contados da ciência desta deliberação, e encaminhar cópia desta deliberação àquela Universidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.797/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Roseli Barateli (XXX.267.718-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.